Tribunal: TJMT
Processo: 1035455-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Recursos Inominados: 1035455-28.2020.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrentes: MARIA LUISA DE MORAES e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A
Recorridos: MARIA LUISA DE MORAES, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A e JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 05-04-2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. PRÉ-PERÍODO PANDÊMICO. FECHAMENTO DE PONTOS TURÍSTICOS. POSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DAS BARREIRAS. NECESSIDADE DE RETORNO ANTECIPADO. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AGÊNCIA DE TURISMO. DANOS MATERIAIS NÃO PRETENDIDOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há se falar em falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da empresa Recorrida, na medida em que foi contratada para prestar o serviço consistente em pacote turístico completo (voo, hospedagem e translado), devendo responder pelos defeitos detectados nos produtos e serviços colocados à disposição dos consumidores no mercado, nos termos do artigo 18, do Código de Processo Civil.
2. Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela reparação por danos morais, ao argumento de que adquiriu pacote de viagem com destino a algumas cidades da Europa com saída prevista para 12/03/2020 e retorno em 23/03/2020, pelo valor de R$ 22.233,47 (vinte e dois mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos). Contudo, no segundo dia de viagem fora surpreendida com o fechamento de pontos turísticos e a impossibilidade de antecipar o voo de retorno em razão da PANDEMIA (COVID-19).
3. Narra a consumidora que em 10/03/2020 se diligenciou junto a agência em que adquiriu o pacote de viagem para externar a preocupação sobre os rumores do surgimento de casos de corona vírus, indagando sobre a necessidade de adiamento da viagem, tendo a preposta da agência de viagens declarado que “não havia qualquer risco e perigo no passeio (...) que não havia qualquer motivo para preocupação e que poderiam realizar a viagem planejada”.
4. A consumidora então deu início a viagem, entretanto, em 14/03/2020 iniciaram os rumores de fechamento de fronteiras, bem como fora confirmado o fechamento de todos os pontos turísticos de Lisboa/PT, cidade em que se encontrava.
5. Na ocasião, os contratantes iniciaram a busca por ajuda para o retorno ao Brasil, momento em que segundo a consumidora a guia que condizia o grupo de turistas declarou que “a CVC Basil havia sido avisada POR ESCRITO que as fronteiras iriam ser fechadas e que não haveria possibilidade de se fazer uma “janela” pela Europa”, conforme áudio colacionado a exordial.
6. Diante da realidade a que foi submetida, a consumidora iniciou as tratativas para remarcar o bilhete de retorno, contudo não obteve sucesso, visto que a companhia aérea contratada para o voo de volta não possibilitou contato, mesmo a consumidora sendo intermediada pela agência Recorrente/Recorrida, posto que há áudio (ID 101166453) em que a preposta da agência informa sobre a impossibilidade de emissão de bilhetes no final de semana (14 e 15 de março de 2020). Como alternativa, ofertou a possibilidade de um familiar adquirir um bilhete para terça-feira (17/03/2020), visto que seria na mesma tarifa contratada anteriormente pela consumidora e que posteriormente pediriam estorno do valor.
7. Nenhuma das alternativas apresentadas resolveriam a situação da Recorrente/Recorrida MARIA LUISA DE MORAES, primeiro porque não foi possibilitado atendimento imediato efetivo, segundo porque a consumidora teria que arcar com os custos gerais da emissão de novo bilhete.
8. Nesse interim, a consumidora por intermédio de seu filho que se encontrava no Brasil, adquiriu novos bilhetes aéreos que então a possibilitou de retornar ao seu país de origem, em 16/03/2020.
9. Desta forma, a consumidora ficou impossibilitada de prosseguir com a viagem em 14/03/2020, diante dos fechamentos dos pontos turísticos, motivo pelo qual retornou ao Brasil em 16/03/2020.
10. Necessário ressaltar que embora conste na exordial a narrativa acerca dos gastos com aquisição de novos bilhetes e entrave da tratativa de ressarcimento pela agência de viagem, haja vista a ausência de utilização integral do pacote contratado, não figurou como objeto da ação o ressarcimento material.
11. Como cediço, de acordo com o Código de Processo Civil, os pedidos devem ser interpretados de forma extensiva, considerando todo o conjunto da postulação e observados o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 322, § 2.o, do referido diploma processual.
12. De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial. Dessa forma, deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado pela parte demandante, nos termos dos artigos acima mencionados. A toda evidência, a sentença mostra-se extra petita, pois o pedido formulado na exordial restringe-se na condenação das agências de viagens ao pagamento de danos morais, não havendo pedido de ressarcimento pelos danos materiais.
13. Não obstante a informalidade seja um dos princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, necessário atender ao princípio da adstrição da sentença aos limites da causa de pedir e pedidos da inicial. Evidente violação ao artigo 141 do Código de Processo Civil.
14. Nesse sentido, considerando que a pretensão material não faz parte dos pedidos da exordial, deverá considerada nula a sentença com relação a condenação em danos materiais.
15. Por outro lado, é inegável a angústia que a consumidora teve que suportar diante de tamanha instabilidade global, com o risco de ficar retida no exterior, sem previsões de mudanças no quadro global, tudo decorrente da PANDEMIA (COVID-19).
16. Em uma análise mais simplista é tendencioso isentar a agência de turismo da responsabilidade considerando a situação externa a qual justifica a aplicação do conceito de força maior. Contudo, ressalvas merecem o presente caso, na medida em que há nos autos áudio da guia local onde informa que foram emitidos comunicados formais a CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A acerca da impossibilidade de realizar “janela” para EUROPA, considerando a eminência de lockdown.
18. Ora, desde dezembro/2019 casos de COVID-19 (coronavírus SRA-CoV-2) estavam sendo noticiados pelos veículos de imprensa. Em janeiro de 2020 foram confirmados os primeiros casos da doença na Europa, destino da consumidora, motivo pelo qual considerando a natureza do exercício profissional da empresa Recorrente/Recorrida há de presumir maior capacidade preparativa para situações semelhantes.
19. A inevitabilidade do fato (PANDEMIA) obviamente que não gerou o dano moral pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Entretanto, a conduta omissiva das agências de viagens com relação a informações, prestação de assistência e principalmente por permitir que passageiros embarcassem mesmo com comunicado formal em mãos a respeito da eminência de fechamento de fronteiras enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de todo transtorno sofrido pela consumidora.
20. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
21. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
22. Sentença parcialmente reformada.
23. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035455-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA LUISA DE MORAES - CPF: 346.139.861-68 (RECORRENTE), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 19.503.153/0001-80 (RECORRIDO), AMANDA GADELHA LEMPP - CPF: 043.085.071-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022